Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. Alega que o cancelamento do voo foi por motivo técnico operacional e que o contrato foi cumprido, já que as passageiras chegaram ao destino. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52797644) e com preparo regular (ID 52797646 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 52797649).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
5. O cancelamento do voo por motivos técnico operacionais é considerado situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
6. Ainda, o cancelamento que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino aliado à ausência de assistência ou assistência deficitária configuram falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações corriqueiras que devem esperar aqueles que fazem uso dessa modalidade de transporte. O cancelamento do voo sem informações tempestivas ao consumidor e o atraso de 13 horas para chegada ao destino ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, uma vez que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Nesse sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00 para cada autora), visto que o valor arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos pelo recorrido sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Além disso, foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.